Tribunal: TJMT
Processo: 1009781-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009781-17.2021
AGRAVANTE: PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S.A.
AGRAVADO: SERTUBOS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Vistos.
O pedido de reconsideração não tem forma nem figura de juízo. Ainda assim, atento aos argumentos trazidos pelo recorrente, não constatei qualquer anormalidade ou fato novo que levasse a entendimento diverso do já determinado nos autos, cuja decisões mantenho por seus próprios fundamentos.
Intime-se.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator